Tribunal: TJES
Processo: 5016678-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016678-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: FERNANDO MASSAKI YANO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016678-31.2023.8.08.0024

Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Recorrida:
FERNANDO MASSAKI YANO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE TRANSPORTE DE SERVIÇO AÉREO. VOO INTERNACIONAL PROVENIENTE DE BARCELONA À SÃO PAULO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. AUTOR ALEGA QUE PERMANECEU POR SEIS HORAS DENTRO DA AERONAVE COM ELA DESLIGADA, APÓS O PERÍODO OS PASSAGEIROS TIVERAM QUE SE SAIR E RETIRAR SUAS BAGAGENS. ENFRENTOU MAIS DE DUAS HORAS DE FILA A FIM DE SER ACOMODADO EM HOTEL E SER REALOCADO EM OUTRO VOO. NÃO TEVE ASSISTÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO E CHEGOU COM DOIS DIAS DE ATRASO NO DESTINO FINAL.
SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ E
M
R$ 8.000,00

A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA COMPANHIA AÉREA A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA, ALEGANDO AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS, POIS O CANCELAMENTO OCORREU EM VIRTUDE DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA MINORAÇÃO O
QUANTUM
ARBITRADO.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS, SUSCITANDO EM SEDE DE PRELIMINAR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NO MÉRITO, REQUER O INDEFERIMENTO DO RECURSO.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA CONTESTATÓRIA, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NO QUE SE REFERE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 8.000,00), VÊ-SE QUE O VALOR ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO AO GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dra. ANNA FLÁVIA MELO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)